Tribunal: TJDFT
Processo: 0004249-94.2015.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSELHEIRO TUTELAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A DEMANDA AJUIZADA PELA VÍTIMA.

A vítima de suposto dano causado por agente público no exercício de suas funções carece de ação contra ele. Poderá demandar o Estado, por responsabilidade objetiva, ao qual é assegurado o direito de regresso contra o servidor, em caso de culpa lato sensu.